Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-46.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0706179-46.2019.8.07.0009 Apelante: Banco do Brasil S/A Apelados: Ellen Studio Gráfico Ltda Ariellen Cândido Oliveira Lilia Carlota de Oliveira Ribeiro Rubens Cândido Ribeiro Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 29055051) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia-DF que julgou o pedido improcedente (Id. 29055047). Na origem a sociedade anônima Banco do Brasil S/A ajuizou ação monitória, tendo instruído a petição inicial com a Cédula de Crédito Industrial no 40/00146-6 (Id. 29054893), por intermédio da qual foi concedido o crédito de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à primeira ré, tendo figurado os demais réus como avalistas do negócio jurídico aludido. Narrou que o vencimento da cédula de crédito bancário ocorreu no dia 1o de julho de 2014, prazo que transcorreu sem que a ré tenha efetuado o pagamento integral do valor devido. Requereu, ao final, a condenação dos réus, ora apelados, ao pagamento do valor não adimplido no montante de R$ 49.896,75 (quarenta e nove mil, oitocentos e noventa e seis reais e setenta e cinco centavos). A ré Ariellen Cândido Oliveira foi citada no endereço indicado pelo banco credor (Id. 29054926) e os demais réus, não localizados, foram citados por edital (Id. 29054968). A demandada Ariellen Cândido Oliveira ofereceu impugnação à monitória (Id. 29054973). Na oportunidade a devedora alegou ter havido o transcurso do prazo prescricional, bem como a inexistência de título certo, líquido e exigível que possa embasar a ação monitória. Quanto ao mais, destacou a ausência de transparência no uso dos índices de correção monetária utilizados pela credora e afirmou ter havido capitalização mensal indevida dos juros cobrados, indicando a aplicação ilícita da comissão de permanência. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido. A Defensoria Pública, atuando na função de Curadoria Especial, apresentou embargos à monitória em nome dos outros réus (Id. 29055024). Inicialmente, também suscitou o transcurso do prazo prescricional e, quanto ao mérito, ofereceu contestação "por negativa geral". Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença que julgou o pedido improcedente (Id. 29055047). Na oportunidade o Juízo singular considerou que houve o transcurso do prazo prescricional no presente caso. Em suas razões recursais (Id. 29055052) a instituição financeira apelante alega que o Juízo singular cometeu equívoco ao declarar o transcurso de prazo prescricional. Diz também que o recurso foi interposto antes do transcurso do prazo de prescrição quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inc. I do CPC. Requer, assim, a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da marcha processual. A demandada Ariellen Candido Oliveira e a Defensoria Pública, na função de Curadoria Especial dos demais recorridos ofereceram contrarrazões ao recurso (Id. 29055056 e Id. 29055059) oportunidade em que pugnaram pelo desprovimento da apelação. Verificou-se que a apelação foi interposta sem o recolhimento do valor relativo ao preparo recursal. Sobreveio o despacho que concedeu ao banco recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para a comprovação do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, em dobro, nos termos do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil (Id. 29731511). De acordo com a certidão referida no Id. 30029010 o aludido prazo transcorreu sem que houvesse manifestação do demandante. É a breve exposição. Decido. O recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. Verifica-se que o apelante, devidamente intimado para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório respectivo. Na presente hipótese o comprovante de pagamento do valor do preparo recursal foi juntado aos autos somente após o transcurso do prazo para a manifestação da sociedade anônima recorrente (Id. 30042083). Logo, o recurso deve ser reputado deserto. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão que não conheceu, por deserção, de agravo de instrumento. 1.1. Decisão fundamentada na inércia do recorrente, intimado para recolher o preparo em dobro, com base nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC 2. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente sanei vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 3. No caso, o agravante só apresentou o comprovante do preparo no dia seguinte ao encerramento do prazo, quando sua inércia já estava certificada nos autos. 3.1. Em caso semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: "(...) 1. É deserto o recurso se, intimado para recolher em dobro, não atende a determinação de pagamento e postula gratuidade de justiça. (...) 3. O prazo dado pela legislação pertinente ao caso é peremptório, não comportando dilações injustificadas. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (07136259820178070000, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 29/11/2017). 4. A deserção, in casu, não importa em ofensa aos princípios da efetividade, da instrumentalidade, da economia processual, da proporcionalidade, nem tampouco ao artigo 5o, inciso LV da CF. 4.1. Referidos princípios não podem ser invocados para conferir privilégio processual às partes e nem ainda para a superação da regra expressa, prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC, que impõe a negativa de seguimento ao recurso, caso o vício apontado não seja saneado pelo recorrente. 5. Agravo interno desprovido.” (Acórdão no 80415, 07130413120178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 15/03/2018) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 05/11/2018, p. 225-233) (Ressalvam-se os grifos)” Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, não conheço o recurso. Publique-se. Brasília–DF, 11 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator